Tribunal: TJBA
Processo: 8001810-12.2021.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001810-12.2021.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: DANIEL VOGEL B ANSELMO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. BAIXO VALOR DA CAUSA. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. AUTONOMIA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a extinção de execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário (TFF) no valor de R$ 1.892,33.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a autonomia municipal e a Lei Municipal nº 166/2023 podem prevalecer sobre o critério de interesse de agir estabelecido pelo STF no Tema 1184 e regulamentado pela Resolução CNJ nº 547/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1184, legitimou a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, fundamentando-se no princípio constitucional da eficiência administrativa.

A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece o patamar nacional de R$ 10.000,00 para racionalização das execuções fiscais, constituindo diretriz vinculante de política judiciária.

A autonomia municipal refere-se à competência tributária para instituir e gerir créditos, mas não confere poder para impor ao Judiciário o processamento de ações consideradas antieconômicas segundo parâmetros nacionais.

A extinção não importa em perdão ou remissão do crédito, permanecendo o título hígido para cobrança extrajudicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A autonomia legislativa municipal não autoriza a imposição ao Poder Judiciário do processamento de execuções fiscais de valor inferior ao patamar estabelecido em política judiciária nacional fundamentada no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 30, I; CPC, arts. 931, 932, IV e V, 1.021; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §1º.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1184 de Repercussão Geral; TJBA, AgInt nº 8002145-10.2024.8.05.0074.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001810-12.2021.8.05.0004
, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como
agravado
DANIEL VOGEL B ANSELMO - ME.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raim
undo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça